Tribunal: STF
Processo: HC 213072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.3.2022 por Ronaldo Antonio Lacava e outros, advogados, em benefício de Christian Groterhorst e Jorge Rodrigues Gomes Filho ou Jorge Rodrigues Gomes Júnior, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 642.617/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados pelo juízo da Segunda Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0033415-25.2010.8.26.0001), em 30.6.2015, à pena de vinte e um anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado, por duas vezes) e no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (homicídio qualificado tentado).



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 8.6.2016, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo.



    Foram opostos embargos infringentes, acolhidos pela Turma julgadora em 26.7.2017, para reconhecer a nulidade da sentença, por indevida renovação da votação quanto ao quesito três (da absolvição), determinando que outra decisão fosse proferida, conforme a deliberação original do Conselho de Sentença.



    4. Nova sentença foi proferida em 22.3.2018, tendo sido os pacientes absolvidos de todas as acusações.



    5. O Ministério Público estadual apelou contra esse julgado. Em 27.2.2019, a Décima Segunda Câmara Criminal deu provimento ao apelo ministerial, para anular a decisão do Conselho de Sentença e submeter os pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Júri – Apelo acusatório alegando que a decisão se deu em total contrariedade ao conjunto probatório – ADMISSIBILIDADE – Reconhecida a autoria e a materialidade pelos Senhores Jurados, que direcionava a condenação nos termos da denúncia – Aplicação do princípio da Soberania dos Veredictos está adstrita à regular valoração das provas. Recurso provido” (fl. 3, e-doc. 5) 



    6. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 642.617/SP, e, em 3.2.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar requerida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CHRISTIAN GROTERHORST e JORGE RODRIGUES GOMES FILHO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0033415-25.2010.8.26.0001). 



    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito descrito no art. 121, caput, do Código Penal e absolvidos pelo Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo. 



    O Ministério Público interpôs apelação, sustentando que a decisão do conselho de sentença fora contrária à prova colhida nos autos, pois, embora os jurados tenham reconhecido a autoria e a materialidade do delito, absolveram os réus. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para anular a sentença, submetendo os pacientes a novo julgamento pelo tribunal do júri. 



    A defesa alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão contraria o princípio da soberania dos veredictos. 



    Defende o não cabimento do provimento da apelação com base na argumentação de julgamento contrário às provas dos autos.



    Assevera que os jurados podem absolver o réu mesmo que de forma desvinculada das provas dos autos, de modo que se consagre a livre convicção independentemente das teses veiculadas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão do Tribunal de origem que determinou a realização de novo julgamento, reconhecendo-se, por fim, a ilegalidade dos fundamentos invocados para convocação do novo júri e absolvendo-se os réus.



    É o relatório. Decido. 



    Em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, de flagrante ilegalidade ou de vício formal na decisão do Tribunal de origem. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se ao'Tribunal'de'origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional dos pacientes'–,'que'deverão'ser'prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.'' 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 11).'' 



    7. Com a alegação de excesso de prazo para julgamento do Habeas Corpus n. 642.617/SP no Superior Tribunal de Justiça, impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que este Supremo Tribunal, “na figura de 5 (cinco) de seus nobres Ministros, já sustenta o entendimento de que, no caso de absolvição por clemência dos jurados/perdão judicial, não há a possibilidade do Ministério Público recorrer, e obter sua pretensão recursal, sob o argumento de julgamento contrário às provas dos autos, sendo exatamente este o caso dos ora Pacientes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que, “diante dessa nova interpretação jurídica, por ser mais favorável aos Pacientes e por não caber mais qualquer recurso em face da decisão pretérita que lhes é prejudicial, impetraram o Habeas Corpus nº 642617/SP (2021/0028414-3) perante o E. Superior Tribunal de Justiça, objetivando, inicialmente, concessão de medida liminar a fim de suspender o andamento do processo na instância a quo até que o Remédio Heroico fosse decidido, e, no mérito, pugnaram pela concessão da Ordem a fim de que se reconheça a ilegalidade dos fundamentos invocados para a submissão dos Pacientes a um novo Júri em razão do novo posicionamento da Corte Suprema, restabelecendo-se a absolvição que os beneficiou na exata forma em que foi prolatada” (fl. 3, e-doc.1). 



    Assinalam que, “paralelamente ao trâmite daquele Habeas Corpus, o 2º Tribunal do Júri designou a data de 16/2/22 para a realização do novo julgamento dos Pacientes, razão pela qual, aos 15/12/2021, peticionaram ao Exmo. Ministro Relator pela prioridade no julgamento daquele HC (ANEXO VIII), pois concreto e iminente o risco à liberdade dos processados caso a Ordem pleiteada junto ao STJ não fosse julgada antes da instalação do Plenário” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “até a presente data, não houve qualquer movimentação naquele Habeas Corpus, sendo que o Plenário não ocorreu na data de 16/2/22 em razão da pandemia que assolava o mundo, pelo que a inércia do STJ não trouxe maiores prejuízos aos Pacientes. No entanto, já se designou novamente a instalação do Plenário do 2º Tribunal do Júri para 25/5/2022” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “concordando ou não com o posicionamento majoritário, até o presente momento, dos Exmos. Ministros da Corte Suprema, a decisão do Exmo. Ministro Presidente do C. STJ naquele HC de sua responsabilidade deve ser não somente célere, mas, ainda, proferida em um prazo razoável a fim de que, dela discordando, a questão, por meio de Recurso em Habeas Corpus, possa ser levada e apreciada pela Corte Suprema antes da submissão dos Pacientes ao Plenário do 2º Tribunal do Júri, designado para 25/5/22, sob pena dos Pacientes suportarem todos os notórios constrangimentos que uma eventual condenação lhes trará, ainda mais porque em manifesta contrariedade à soberania de uma legítima decisão de Júri popular anterior” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante de todo o exposto, requerem os Pacientes a essa Corte Superior que: 



    1) Por MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, seja decretada a suspensão do andamento do Processo de nº 0033415-25.2010.8.26.0001 junto ao 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital/SP, até o julgamento ou perda do objeto do presente Habeas Corpus;



    2) Ao final, após prestadas as devidas informações e sopesados os argumentos das Partes, que se conceda da Ordem em definitivo a fim de decretar, se ainda não tiver assim procedido, que a Autoridade Coatora proceda de imediato ao julgamento do Habeas Corpus nº 642617/SP (2021/0028414-3) e, ainda, em um prazo razoável a permitir que, negando a Ordem, a questão, por meio de Recurso em Habeas Corpus, possa ser levada à Corte Suprema antes da submissão dos Pacientes ao Plenário do 2º Tribunal do Júri, designado para 25/5/22” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    8. Em 22.3.2022, determinei a requisição de informações ao Ministro João Otávio de Noronha sobre o alegado na presente impetração, especialmente quanto à tramitação do Habeas Corpus n. 642.617/SP naquele Tribunal Superior.



    9. Passados mais de trinta dias da requisição, a autoridade impetrada não prestou as informações requisitadas.



    10. Pela Petição/STF n. 31.398/2022, protocolizada em 2.5.2022, os impetrantes reiteraram o pedido de concessão da medida liminar.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Não se controverte sobre a jurisprudência firmada no sentido de “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    Esse posicionamento decorre da verificação de afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) em situações nas quais constatado serem injustificadamente longas e sem motivação objetiva a não finalização dos julgamentos ou a adoção de providências para a resposta ao jurisdicionado. 



    O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    12. Entretanto, o processo em análise apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em outros análogos, à concessão da ordem pleiteada.



    Pelo demonstrado nesta impetração, o Habeas Corpus n. 642.617/SP foi distribuído no Superior Tribunal de Justiça em 3.2.2021. Na mesma data, o eminente Ministro Relator indeferiu a medida liminar requerida, determinou a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça de São Paulo e, na sequência, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Apresentadas as informações requisitadas, o órgão ministerial apresentou parecer em 4.3.2021. No mesmo dia, os autos foram conclusos ao Ministro Relator, para julgamento do mérito da impetração. 



    O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 3.2.2021 e está pronto para julgamento desde 4.3.2021, com o parecer do Ministério Público Federal. 



    Não se apresentou, em resposta ao requisitado por este Supremo Tribunal, justificativa sobre o motivo de ainda não ter sido aperfeiçoada a jurisdição. Em que pese a notória carga de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente, a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões oferecidas.



    Não se apresentou justificativa plausível para a demora, que, como alegado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas e claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando seria levado a julgamento o caso, a aguardar desfecho, com conclusão dos autos para o Relator naquele Superior Tribunal. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para o feito ser submetido a julgamento imediato.



    Considerada a pendência dos autos no gabinete do Relator há mais de um ano, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República), sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    13. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, eminente Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão do Habeas Corpus n. 642.617/SP em pauta de julgamento, submetendo-o à apreciação do colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 642.617/SP, para adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão, devendo o resultado do julgamento ser comunicado a este Supremo Tribunal. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora